Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727572-22.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: DERIK GAUDENCIO GONZAGA, SUELEN RODRIGUES PEREIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Vision Med Assistência Medica Ltda. (ID no 24235135) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento aos recursos interpostos (ID no 23993190). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO